Tribunal: STJ
Processo: 0286111-09.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HABEAS CORPUS No 933665 - SP (2024
/0286111-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: DIOGO DIONAS SIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: SÉRGIO SOARES DOS REIS - SP322240
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
HABEAS CORPUS
OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PEDIDO
DE CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos embargos de declaração. O cabimento dos
recurso está vinculado à demonstração de que a decisão embargada
apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal
– ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, o que não se
verifica no caso dos autos.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
15/05/2025
21/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47627411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 04fdbee8-884f-410e-a529-5e2e6382374d

EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HABEAS CORPUS No 933665 - SP (2024
/0286111-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: DIOGO DIONAS SIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: SÉRGIO SOARES DOS REIS - SP322240
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
HABEAS CORPUS
OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PEDIDO
DE CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos embargos de declaração. O cabimento dos
recurso está vinculado à demonstração de que a decisão embargada
apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal
– ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, o que não se
verifica no caso dos autos.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIOGO DIONAS
SIQUEIRA contra acórdão da Sexta Turma assim ementado (e-STJ fl. 170):
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não tendo a parte agravante, nas razões deste agravo regimental,
infirmado o fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "
é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA47422155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:58
Código de Controle do Documento: 5c329207-28c0-471f-9b0f-dacc9367dc2d

2. Agravo regimental não conhecido e julgados prejudicados os embargos de
declaração opostos com idêntica argumentação deste recurso.

Do agravo regimental não se conheceu em virtude da ausência de
impugnação do fundamento da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ
por tratar de reiteração de pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado já aviado
no HC n. 862.517/SP, tendo sido aplicada a Súmula n. 182/STJ.
Em suas razões, o embargante aduz que foram devidamente atacados os
fundamentos da decisão monocrática e alega a existência de omissão e contradição no
acórdão embargado.
Sustenta que o acórdão do agravo regimental foi omisso por não ter tratado
da tese defensiva acerca do preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado,
reprisando a argumentação apresentada na petição inicial deste
quanto à
writ
inidoneidade dos fundamentos utilizados pelas origens para a negativa de aplicação do
benefício do § 4. do art. 33 da Lei n. 11.343/2003, notadamente porque não poderia ter
sido afastada tal benesse porquanto, na denúncia destes autos, não consta que o
paciente faça parte de organização criminosa.
Informa que, no HC n. 862.517/SP, a ordem foi parcialmente concedida para
abrandar o regime inicial para o modo semiaberto diante da aplicação da pena-base no
mínimo legal, de modo que o acórdão aqui impugnado seria contraditório com o
decidido no referido
.
habeas corpus
Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas a
omissão e contradição apontadas e, assim, "seja CONCEDIDO a Ordem:
RECONHECENDO o Tráfico PRIVILEGIADO, com redução MÁXIMA “ 2/3“, bem como
ALTERADO o Regime INICIAL (de SEMI-Aberto: conforme decidido no OUTRO writ
" (e-STJ fl. 185).
HC: 862.517/SP), (para ABERTO)
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos expendidos, é certo que o acórdão embargado
não padece das alegadas omissão e contradição.
Ficou consignado que, nas razões do agravo regimental, o agravante deixou
de infirmar especificamente o fundamento da decisão monocrática agravada relativo à
impossibilidade de se analisar pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado já
apresentado em
previamente impetrado perante este Sodalício, de
habeas corpus
modo que o presente
é reiteração do anterior HC n. 862.517/SP. O acórdão
writ
embargado concluiu, portanto, pela aplicação, por analogia, do teor da Súmula n. 182
deste Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA47422155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:58
Código de Controle do Documento: 5c329207-28c0-471f-9b0f-dacc9367dc2d

Desse modo, não há omissão a ser sanada, pois expressamente declinado
no acórdão que do pleito de reconhecimento de tráfico privilegiado não se poderia
conhecer, pois já aviado em
anterior, de forma que a presente
habeas corpus
impetração se trata de mera reiteração de pedido, o que não se admite.
Quanto à apontada contradição entre o acórdão ora embargado e a decisão
monocrática do HC n. 862.517/SP, inicialmente, afirme-se que a defesa se confunde
ao entender que poderia haver contradição entre decisões referentes a processos
diversos a permitir a oposição de embargos de declaração. A contradição que justifica
os aclaratórios é somente aquela contradição interna verificada no próprio decisum
embargado, e não uma contradição entre processos diferentes, como
equivocadamente aponta o embargante.
Em outras palavras, os embargos de declaração não se valem para a
análise da alegada contradição entre o acórdão embargado e fatos externos ou
entendimentos proferidos em outras decisões relacionadas a processos diversos.
De mais a mais, a presente petição, confusa e de difícil compreensão, é
nitidamente deficiente, pois não esclarece o porquê de o acórdão aqui embargado – ao
corretamente aplicar a Súmula n. 182/STF em virtude da não impugnação, nas razões
do regimental, do fundamento da decisão monocrática relativo ao fato de ser este
mera reiteração de
impetrado anteriormente – ser contraditório com
habeas corpus
writ
a decisão do HC n. 862.517/SP, na qual o reconhecimento do tráfico privilegiado fora
indeferido e o regime carcerário fora abrandado. O fato de o acórdão embargado ter
aplicado a Súmula n. 182/STF em razão da ausência de insurgência, nas razões do
agravo regimental, contra o fundamento da monocrática agravada não o torna
maculado por qualquer contradição (não esclarecida) com a decisão de mérito adotada
no HC anterior, processo diverso cujo entendimento nele proferido não é parâmetro
para demonstrar a existência de qualquer contradição
no acórdão ora
interna
embargado.
Assim, considerando que os embargos de declaração não podem ser
utilizados como instrumento para novo exame da própria questão de fundo, de ordem a
viabilizar, em via processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente
proferido, evidencia-se a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios,
pois não demonstrada a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no art. 619 do
Código de Processo Penal.
Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
LATROCÍNIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
SÚMULA
182/STJ.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA47422155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:58
Código de Controle do Documento: 5c329207-28c0-471f-9b0f-dacc9367dc2d

I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo
inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que
autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão e contradição no v. acórdão, pretende o
embargante a rediscussão da matéria já apreciada.
II - Não há se falar em omissão no exame das teses veiculadas no agravo
regimental se o recurso não veio a ser conhecido em razão da incidência da
Súmula 182 desta Corte.
III - Não compete a este e. STJ se manifestar explicitamente sobre
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1339703/RS,
relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
, DJe
4/11/2014
.)
17/11/2014

Outrossim, o pedido de abrandamento do regime carcerário semiaberto para
o aberto se refere a questão decidida em outro processo (HC n. 862.517/SP) e não no
acórdão aqui embargado, tratando-se a matéria de insurgência contra fundamentos
não tratados no presente
, o que consiste em inovação em embargos de
writ
declaração. Ademais, nem sequer houve a apresentação de argumentos acerca da
inidoneidade do regime semiaberto aplicado em benefício do embargante (em
processo diverso), a demonstrar, também no ponto, a deficiência das razões
defensivas, que não apontam vícios do art. 619 do CPP que maculem o acórdão que,
nesta ocasião, é o
questionado.
decisum
Destarte, caso a defesa entenda que a decisão do HC n. 862.517/SP está
incorreta, não é o presente recurso de embargos de declaração a via processual
adequada para se insurgir contra o mérito de decisão prolatada naquele outro
processo, pois os presentes aclaratórios foram opostos contra acórdão proferido nos
presentes autos e no qual nem sequer poderia ter sido analisado o tema, estranho à
controvérsia acerca do fundamento da decisão monocrática relativo à observação de
que o presente
é reiteração do referido
, impetrado anteriormente
writ
habeas corpus
perante este Sodalício.
Diante de todo o cenário analisado, reitero que não se observa qualquer dos
vícios do art. 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47422155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:58
Código de Controle do Documento: 5c329207-28c0-471f-9b0f-dacc9367dc2d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 933.665 / SP
Número Registro: 2024/0286111-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007324420138260060 0000734420198260060 7324420138260060 734420198260060
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SÉRGIO SOARES DOS REIS
ADVOGADO
: SÉRGIO SOARES DOS REIS - SP322240
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIOGO DIONAS SIQUEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIOGO DIONAS SIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: SÉRGIO SOARES DOS REIS - SP322240
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA47616529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: 12f5053b-aad3-4beb-8702-05cb39863866

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
21/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: 12f5053b-aad3-4beb-8702-05cb39863866